Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-73.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO INICIAL. ANÁLISE PRELIMINAR. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. MATÉRIA DE DEFESA.
1. O recebimento da inicial da execução de título extrajudicial baseia-se em uma análise preliminar para identificar a existência de título líquido, certo e exigível, incumbindo ao executado apresentar sua insurgência na forma da legislação processual (CPC/2015 914 917), sob pena de ofensa ao devido processo legal, além de indevida supressão de instância.
2. Negou-se provimento ao agravo.